Tribunal: TJSP
Processo: 2292803-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Compra e venda – Veículo automotor – Ação redibitória – Decisão que determinou a exibição de documentos - Manutenção - Cabimento – Preclusão – Não ocorrência - O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir sobre a necessidade de sua realização - Inteligência ao art. 370, do CPC - Contraditório, ademais, preservado – Inexistência de infringência ao art. 435, do CPC – Precedentes do

Ementa:
Compra e venda – Veículo automotor – Ação redibitória – Decisão que determinou a exibição de documentos - Manutenção - Cabimento – Preclusão – Não ocorrência - O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir sobre a necessidade de sua realização - Inteligência ao art. 370, do CPC - Contraditório, ademais, preservado – Inexistência de infringência ao art. 435, do CPC – Precedentes do STJ.

Recurso desprovido.